Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-76.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802534-76.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, SELMA MINDELO DE MIRANDA OLIVEIRA

APELADO: SELMA MINDELO DE MIRANDA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que condenou o Município condenou ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário ao servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão em análise consiste em verificar (i) a nulidade da contratação temporária; (ii) o direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário em decorrência da nulidade da contratação temporária; (ii) a incidência da prescrição trintenária ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em exame ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, prorrogada reiteradamente por mais de treze anos, ensejando sua nulidade.

4. Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 916).

5. Presentes os requisitos do Tema 551 do STF, é devido o pagamento de 13º salário e férias proporcionais com adicional de 1/3, em razão do desvirtuamento da contratação temporária.

6. Diante da modulação da inconstitucionalidade no ARE 709212 (Tema 608), considerando o período laborado de 05/03/2001 a 01/11/2014 e o ajuizamento da ação no ano de 2017, aplica-se ao caso a prescrição trintenária ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo e provido com o reconhecimento da incidência da prescrição trintenária.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC/2015, art. 932; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191; STF, RE 765.320, Tema 916; STF, RE 1.066.677, Tema 551.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo (Processo n.º
0802534-76.2017.8.14.0015)
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL e
SELMA MINDELO DE MIRANDA OLIVEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela 2ª Recorrente.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SELMA MINDELO DE MIRANDA OLIVEIRA e CONDENO o MUNICÍPIO DE CASTANHAL ao pagamento dos depósitos do FGTS e das férias proporcionais, estas acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário proporcional, a que a autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, excluindo-se as parcelas do período anterior a 24/07/2012, atingidas pela prescrição.

Em consequência, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal (Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

Sentença não submetida à remessa necessária, na forma do art. 496, § 4º, II, do CPC.
(...)

Em suas razões, o Município de Castanhal sustenta a inexistência de direito à percepção de FGTS, 13º salário e férias, por se tratar de direitos destinados a trabalhadores submetidos ao regime celetista ou estatutário, sendo inaplicável aos servidores temporários cuja contratação foi declarada nula.

A Autora interpôs apelação, aduzindo a que deve ser aplicada a prescrição trintenária, com o deferimento do pedido de FGTS de todo o período trabalhado.

As partes apresentaram contrarrazões, mantendo posições antagônicas.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a examiná-los.

Inicialmente, torno sem efeito a decisão de sobrestamento constante no documento de ID. 24896132, haja vista que a presente demanda não possui identidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813606-95.2023.8.14.0000, pois não se trata de contratação regida pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante ao pagamento do FGTS 13º salário e férias.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz
respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que a Autora permaneceu na condição de servidora temporária por mais de treze anos, entre 05/03/2001 a 01/11/2014, conforme demonstra a certidão de tempo de serviço e demais documentos que instruem a petição inicial, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da Autora se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA,
Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se, ainda, que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária da Autora, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

DO DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS

Estando caracterizada a nulidade do contrato temporário havido entre as partes, o STF em recente julgado do RE 1.066.677/MG, Tema 551, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária, enseja o direito ao recebimento da gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009
. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) - Grifei

Em consonância com o entendimento da Corte Suprema, este E. Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL
. DEFERIMENTO DE FGTS, FÉRIAS VENCIDAS, SALÁRIO NÃO PAGO. 13º SALÁRIO e FÉRIAS PROPORCIONAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551, 612 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município ao pagamento de FGTS, salário não pago, 13º salário, férias proporcionais, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado;

2. A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, sendo possível o conhecimento da matéria de ofício, por ser questão de ordem pública. Preliminar rejeitada;

3. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário";

4. Incidência da hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias proporcionais, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

5. Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002025-62.2019.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N&deg; 1.066.677. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não do apelante, servidor temporário do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e recolhimento das contribuições previdenciárias;

2. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados";

3. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº; 1.066.677, e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, a recorrida também faz jus ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;

4. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

5. Ademais, considerando que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, a exclusão da condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias é medida que se impõe.

6. Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma.

7. Recurso parcialmente provido para determinar o pagamento do FGTS, considerando o prazo prescricional.

8. Os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e Tema 810 (RE nº 870.947) fixado pelo STF.

9. Recurso Adesivo prejudicado, em virtude da reforma da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800472-31.2020.8.14.0121 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifei).

Desta forma, em conformidade com o recente entendimento da Corte Suprema e deste E. Tribunal, deve ser mantido o direito do autor ao recebimento de férias e 13º salário, ante a comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do Recorrente.

DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA

A sentença reconheceu o direito ao recebimento de FGTS, observada a prescrição quinquenal, a Recorrente defende que deve ser aplicada a prescrição trintenária, com o reconhecimento do direito ao FGTS de todo o período trabalhado.

Sobre a matéria,
O Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado
, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalva o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

E, em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, 5 anos, a partir do julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019, senão vejamos:

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(...)
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(...) Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988. (...)

(ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). (grifo nosso).

Assim, considerando o período laborado de 05/03/2001 a 01/11/2014 e o ajuizamento da ação no ano de 2017, aplica-se o prazo trintenário. Portanto é devido o pagamento de FGTS, observada a prescrição trintenária, devendo os cálculos serem apurados em liquidação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
, para reconhecer o direito à incidência da prescrição trintenária, nos termos da fundamentação.

Diante do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito.

É o voto.

PRIC.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025